Tribunal: STF
Processo: RE 262699
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO
INICIAL - ATUALIZAÇÃO - SALÁRIO MÍNIMO. A adoção do salário mínimo
como fator de atualização de benefício previdenciário mostrou-se
limitada no tempo - artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. Com a vigência dos novos planos de custeio e
benefícios, possível perda do poder aquisitivo do que satisfeito há
de ser afastada mediante adoção de índice consentâneo com a inflação
do período. Sobrepõe-se à forma a realidade, evitando-se o retorno a
fase definitivamente sepultada - de desvalorização paulatina do
benefício.